Tribunal: TJMT
Processo: 0000546-75.2012.8.11.0059
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000546-75.2012.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL PELEGRIN - CPF: 786.486.458-91 (REPRESENTANTE), WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ADVOGADO), JEAN DORNELAS - CPF: 151.990.218-26 (ADVOGADO), THOMAZ LOPES CORTE REAL - CPF: 279.694.278-39 (ADVOGADO), LEONEL DA CUNHA MORAES - CPF: 036.648.721-34 (EMBARGADO), DOUGLAS CEREZINI - CPF: 951.165.911-15 (ADVOGADO), LUZDALVA TEIXEIRA MORAES - CPF: 302.072.231-49 (EMBARGADO), ADELCIO BASTOS - CPF: 066.289.928-88 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA ALVARES BASTOS - CPF: 109.493.288-47 (EMBARGADO), ALCIMAR BASTOS - CPF: 121.646.368-99 (EMBARGADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), ELIANE DAIANA ROSETTO BASTOS - CPF: 310.721.768-90 (EMBARGADO), RENATO NUMER DE SANTANA - CPF: 365.527.788-13 (ADVOGADO), ALCÍDIO BASTOS (EMBARGADO), DANTE DE LUCIA FILHO - CPF: 031.864.608-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000546-75.2012.8.11.0059

REPRESENTANTE: DANIEL PELEGRIN

EMBARGADO: LEONEL DA CUNHA MORAES, LUZDALVA TEIXEIRA MORAES, ADELCIO BASTOS, MARIA APARECIDA ALVARES BASTOS, ALCIMAR BASTOS, ELIANE DAIANA ROSETTO BASTOS, ALCÍDIO BASTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO – DESERÇÃO
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

"1.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço."
(EDcl no MS 21.315/DF).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000546-75.2012.8.11.0059

REPRESENTANTE: DANIEL PELEGRIN

EMBARGADO: LEONEL DA CUNHA MORAES, LUZDALVA TEIXEIRA MORAES, ADELCIO BASTOS, MARIA APARECIDA ALVARES BASTOS, ALCIMAR BASTOS, ELIANE DAIANA ROSETTO BASTOS, ALCÍDIO BASTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento à Agravo Interno de decisão que não conheceu de Apelação Cível ante a deserção.

Os embargantes apontam omissão no aresto a respeito da idade avançada do embargante que o impossibilitaria de fazer o depósito das custas por falta de conhecimento da tecnologia moderna.

Intimados, os embargados não se manifestaram (Id n. 35925485).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000546-75.2012.8.11.0059

REPRESENTANTE: DANIEL PELEGRIN

EMBARGADO: LEONEL DA CUNHA MORAES, LUZDALVA TEIXEIRA MORAES, ADELCIO BASTOS, MARIA APARECIDA ALVARES BASTOS, ALCIMAR BASTOS, ELIANE DAIANA ROSETTO BASTOS, ALCÍDIO BASTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os embargantes apontam omissão no aresto a respeito da idade avançada do embargante que o impossibilitaria de fazer o depósito das custas por falta de conhecimento da tecnologia moderna.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

A respeito da possibilidade de recolhimento das custas o acórdão foi proferido nos seguintes termos, considerando, especialmente, o argumento de idade e doença da parte:

“O agravante alega que, inicialmente que o pagamento das custas não foi realizado porque o agravante estava doente, mas posteriormente afirma que a guia foi recolhida.

No entanto, o atestado médico de Id n. 25134981, emitido em 10/10/2019 descreve doença (pico hipertensivo acompanhado por cefaleia intensa e pré-síncope) que não inviabiliza o recolhimento das custas, especialmente nestes tempos modernos em que as transações bancárias podem ser realizadas até por meio de telefone celular.

Ademais, o prazo se encerrou apenas do dia 25/10/2019, data em que o quadro descrito no atestado já teria se amenizado.

Ademais, a Decisão Monocrática que não conheceu do Recurso foi proferida em 30/10/2019 (Id n. 21796969) e a guia, a que se refere o agravante, como pode ser verificado no Id n. 25134985 foi expedida e paga em 12/11/2019, totalmente extemporânea, caracterizando a deserção.”

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020